Tribunal: STF
Processo: RE 71826
Classe: RE
Órgão julgador: XAVIER DE ALBUQUERQUE
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 1972-12-07
Data de publicação: 1972-12-07

Ementa:
IMPOSTO DE IMPORTAÇÃO. ALTERAÇÃO DA ALIQUOTA ATRAVÉS DE RESOLUÇÃO DO
C.P.A. - II. FIRMOU-SE A JURISPRUDÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL
NO SENTIDO DE SEREM NULAS TAIS RESOLUÇÕES QUANDO DO
DESFUNDAMENTADAS, COMO O EXIGEM OS ARTS. 9 E 22 DA LEI 3.244/57.
III. RECURSO EXTRAORDINÁRIO CONHECIDO POR UNANIMIDADE E PROVIDO POR
MAIORIA.